Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721652-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO MARINHO DA CUNHA JUNIOR RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM LEGAL. RESPEITADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. 2. A análise dos fatos pelo juiz sob outros fundamentos jurídicos não constitui julgamento extra petita, uma vez que o magistrado não está restrito aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, conforme prevê os brocardos “da mihi factum, dabo tibi ius" (dá-me os fatos e dar-te-ei o direito) e “jura novit curia” (a Corte conhece o direito). 3. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito. 4. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando os descontos limitados a 30% da remuneração bruta do autor, nos termos do art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/112. 6. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). 7. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 8. Considerando que os contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras rés respeitaram a margem consignável legalmente permitida, e foram livremente e regularmente pactuados pelas partes, não pode o autor, após contrair dívidas adicionais junto a outra instituição, se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas. 9. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 10. Preliminares rejeitadas. Apelos conhecidos e providos. O recorrente alega violação ao artigo 45 da Lei 8.112/1990, sustentando que o desconto de remuneração para pagamento de empréstimo consignado, no caso dos autos, vai além do percentual previsto em lei, razão pela qual assevera o acerto da decisão apelada. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido Banco Santander S/A, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 45 da Lei 8.112/1990, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades do caso concreto e nos elementos de prova coligidos aos autos, assentou: “Considerando que os contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras rés respeitaram a margem consignável legalmente permitida, e foram livremente e regularmente pactuados pelas partes, não pode o autor, após contrair dívidas adicionais junto a outra instituição, se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas.” (vide item 8 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado, tendo em vista o convênio firmado pelo requerente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012